Tribunal: CARF
Processo: 11159.001760/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11159.001760/2008-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
AELVIA DE JESUS BORGES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. MULTA CONFISCATÓRIA.
A apreciação de alegação de que a multa de ofício aplicada pela autoridade
fiscal tem caráter confiscatório encontra óbice no art. 62 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
256/2009 e na Súmula CARF no 2.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A recorrente pode entabular sua defesa livremente, bem como juntar os
documentos que achou necessário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43/45) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 31/35), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11159.001760/2008-12
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11159.001760/2008-12

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o processo de Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física - IRPF, de fl. 04, em nome da contribuinte, acima
qualificada, em decorrência de procedimento interno de revisão da Declaração
de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de 2005 (DIRPF/06), que
resultou no lançamento de um crédito tributário no valor de R$ 12.352,24, sendo
imposto suplementar apurado no valor de R$ 6.094,46, juros de mora no valor de
R$ 1.686,94 (calculados até 29/08/2008) e multa de oficio no valor de R$
4.750,84.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 05, a autoridade fiscal constatou a omissão de
rendimentos auferidos da Prefeitura Municipal de Guaporé, - CNPJ:
22.855.167/0001-77 sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 59.052,80. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido, sobre os
rendimentos omitidos, no valor de R$ 10.145,06.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 01 a 03, alegando em síntese o seguinte:
Inicialmente assevera que o Auditor Fiscal em seu demonstrativo
fez a inclusão dos rendimentos de São Miguel do Guaporé no valor de R$
59.052,80 e o valor do imposto retido de R$ 10.145,06 e não considerou o
pagamento de INSS no montante de R$ 2.399,90.
Quanto ao mérito, assim se manifesta:
1 - O assentamento de receitas apresentado pelo revisor, tendo
como origens comprovantes de rendimentos do município de São Miguel do
Guaporé - RO comprovação pelo contribuinte.
2 - As deduções referentes à previdência oficial, não computada
pelo revisor, já que na época da apresentação da declaração a legislação em
vigor, não previa limites desta modalidade de deduções.
3 - O imposto de renda retido na fonte, que não foi considerada em
seu total, pelo revisor sem levar em considerações dos documentos apresentados.
4 - Considerando que a multa de oficio é uma penalidade injusta
no que diz respeito a punir de forma onerosa ao contribuinte o mais importante
para a fazenda pública é recebimento de seus tributos corrigidos pelos índices
estabelecidos na legislação.
5 - Que seja refeito os cálculos da notificação e retroagindo o
benefício na forma da lei.
Por fim, informa que foram anexados os comprovantes de
rendimentos do município de São Miguel do Guaporé/ ficha financeira, ficando
assim demonstrado a insubsistência e improcedência total ou parcial do
lançamento e requer que seja acolhida a presente impugnação.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11159.001760/2008-12

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Mantém-se o valor dos rendimentos tributáveis apurado pelo Fisco
quando o contribuinte não apresentar na fase impugnatória provas
incontestes que invalidem o feito fiscal.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A exigência de juros de mora à taxa “SELIC” e da multa de mora
está prevista em normas regularmente editadas para os casos de
pagamento de tributo após o prazo previsto em legislação
especifica, não tendo o julgador de Primeira Instância
administrativa competência para dispensar a sua cobrança.

A 5a Turma da DRJ/BEL julgou procedente em parte a impugnação considerando
como dedução o desconto no valor de R$ 2.899,90 a título de Contribuição à Previdência Oficial,
corrigindo o lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando em síntese
que:
- o direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue em cinco
anos;
- foi notificada 23/07/2010 para quitar o débito ocorrido em 2005;
- solicitou a redução da multa de ofício, mas o fisco manteve a multa de 75%, sem
a redução de 50% do pagamento efetuado em trinta dias e que este percentual é desproporcional
e tem efeito de confisco.
No mérito alega que:
O prazo para pagamento ou recolhimento do imposto é relevante
para fins da decadência, porque delimita a data a partir da qual o lançamento de
ofício poder ser efetuado no caso de inadimplência, e, por conseguinte, o
primeiro dia do exercício seguinte, que constitui o marco inicial do prazo
decadencial (CTN, an. 173, i )
1 - A garantia do beneficio da redução da multa ao limites
constitucionais
2 - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão
do mérito.
3 - A garantia constitucional da ampla defesa e de devido processo
legal;
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11159.001760/2008-12

A contribuinte foi cientificada em 29/07/2010 (e-fl. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 18/08/2010 (e-fl. 43), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadores em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ *******59.052,80. recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ *********10.145,06.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente, assim se manifestando:
(...)
Afirma primeiramente a contribuinte, em sua peça contestatória,
que o Auditor Fiscal em seu demonstrativo fez a inclusão dos rendimentos de São
Miguel do Guaporé no valor de R$ 59.052,80 e o valor do imposto retido de R$
10.145,06 e não considerou o pagamento de INSS no montante de R$ 2.899,90.
(...)
De fato, analisando-se o comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagador Prefeitura Municipal São Miguel do Guaporé - CNPJ
22.855.167/0001-77, fl. 07, fica comprovado o desconto a título de “Contribuição
à Previdência Oficial” no valor de R$ 2.899,90.
(...)
Dessa forma, cabe refazer o cálculo do imposto devido, após as
comprovações efetuadas e reparar o lançamento para considerar como dedução
o desconto a título de “Contribuição à Previdência Oficial” no valor de R$
2.899,90, valor este não inserido no demonstrativo de apuração do imposto,
objeto do lançamento de oficio.
(...)
Quanto ao argumento de que o imposto renda retido na fonte não
foi totalmente considerado, informa-se que na apuração do imposto devido,
conforme o acima demonstrado, foi deduzido o montante de R$ 20.963,36,
confirmado como a retenção sofrida pela contribuinte, nos documentos de fls.26/
27- (DIRF).
(...)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11159.001760/2008-12

Conforme indicado no Demonstrativo de Apuração da Multa de
Oficio e dos Juros de Mora, fl. 06, a exigência de juros de mora em percentual
equivalente à taxa Selic, encontra respaldo no art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430, de
1996. Dessa feita, não obstante as considerações expendidas em sentido
contrário, uma vez que a legislação veio dispor de forma diversa, elegendo, o
legislador, a taxa referencial Selic para títulos federais para o cálculo dos juros
moratórios decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da
obrigação tributária, não pode, nesse âmbito, ser acolhida a tese argüida pela
impugnante, pelas razões já elencadas, tampouco podem ser consideradas
especulações quanto à sua natureza. Ressalte-se, inclusive, que nos termos do
CTN, art. 142, parágrafo único, a atividade administrativa é plenamente
vinculada, sendo devida à obediência à lei, sob pena de responsabilidade
funcional.

Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, lançando preliminar de mérito,
combatendo o mérito.
A preliminar lançada se confunde com o mérito e com ele será julgada.
Este processo é ano -calendário 2005, sendo certo que o contribuinte foi
notificado em 19/08/2008, portanto, não há de falar-se em decadência
Relativamente à alegação de que a multa de ofício aplicada tem caráter
confiscatório, destaco que a disposição constitucional que veda o confisco não se dirige ao
julgador administrativo, pois não cabe aos órgãos de julgamento administrativo conhecer de
arguição de inconstitucionalidade de lei, cuja competência é do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é entendimento pacífico neste Conselho, cuja matéria está
sumulada, conforme Súmula CARF no 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não faz sentido de que a multa tem caráter confiscatório.
Regra o art. 151 do CTN. Caput: “suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
inc. III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo”.
Foi garantido à contribuinte, juntar todos os documentos que achou necessário ao
deslinde da controvérsia, podendo entabular livremente as razões de sua defesa, em razão da
imputação. A peça acusatória é clara, a recorrente pode exercer o seu direito de defesa, a
primeira decisão foi devidamente fundamentada, não há nos autos nada que desabone o processo.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.389 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11159.001760/2008-12

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital